Tribunal: TJDFT
Processo: 0023883-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO Com a juntada da certidão de fl. 40 - ID 8071101, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica.. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto